Tribunal: TJES
Processo: 5020103-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020103-03.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SODAM - INVESTIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SODAM – INVESTIMENTOS LTDA. contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a sentença que rejeitou os pedidos autorais nos embargos à execução fiscal movidos contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A embargante alega contradição no acórdão ao afirmar que não houve erro no lançamento do IPTU, mas que o Município teria providenciado as alterações fiscais pertinentes, e omissão quanto à falta de intimação para juntada do carnê de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão referente à regularidade do lançamento tributário; e (ii) determinar se houve omissão quanto à necessidade de intimação para a juntada do carnê de IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição alegável em embargos de declaração é apenas a contradição interna à decisão, sendo inadmissível a alegação de contradição com elementos externos, como jurisprudência ou fatos dos autos. No caso, não há contradição interna no acórdão, uma vez que a fundamentação apresentada é lógica e coerente.

O argumento da embargante de que o Município teria corrigido a área fiscalizada não implica erro anterior no lançamento do IPTU, sendo tal entendimento devidamente exposto no acórdão.

A omissão alegada quanto à intimação para a juntada do carnê de IPTU não procede, pois cabia à embargante apresentar essa prova na inicial dos embargos à execução fiscal, sendo que tal questão não foi levantada no apelo, mas apenas nos embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e os pontos suscitados foram devidamente tratados no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, os pontos levantados pela embargante são considerados prequestionados nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente da rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição passível de embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, sendo inadmissível contradição com elementos externos aos autos.

Omissão quanto à prova documental necessária deve ser alegada na fase adequada, e não em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 145 e 149.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/05/2017, DJe 16/06/2017; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5020103-03.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
SODAM – INVESTIMENTOS LTDA

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
embargos de declaração
opostos por

SODAM – INVESTIMENTOS LTDA
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que
negou provimento
ao recurso de apelação cível por ela anteriormente interposto, mantendo, via de consequência, a sentença de
rejeitou os pedidos autorais formulados nos
“embargos à execução fiscal”
opostos em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões (ID nº
9270157
), a embargante sustenta que a decisão colegiada
teria sido contraditória ao afirmar que não teria ocorrido erro no lançamento pelo ente municipal e, ao mesmo tempo, sustentar que o embargado teria providenciado as alterações pertinentes para os devidos efeitos fiscais.

Aduz, ainda, que o C. STJ já decidiu que
“[...] o lançamento de imposto com área a maior não se trata de erro material ou formal do título. E, assim sendo, não configura nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 149 e 145 do CTN, que dispõe sobre a revisão de lançamento tributário, sendo a nulidade a medida que se impõe”
.

Por fim, afirma que a decisão seria omissa diante da ausência de intimação da embargante para que fosse juntado o carnê de IPTU.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

O
embargad
o
, em sede de contrarrazões (ID nº
9762897
),
pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto aos vícios apontados pela embargante.

Como se sabe,
a
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente. 3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

N
o caso vertente, não há, na decisão colegiada,
proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pela embargante.

Ora, o fato de não ter
sido
reconhecido o erro no lançamento do tributo pelo embargado não se contradiz, ao contrário do que sustentado
pela recorrente
, com a posterior afirmação no voto condutor de
que o embargado teria providenciado as alterações pertinentes para os devidos efeitos fiscais.

Isto porque, conforme restou consignado no v. acórdão objurgado, em consonância com as provas que foram juntadas aos autos, não teria sido comprovada nenhuma inconsistência no valor apurado do IPTU depois do lançamento do tributo,
de forma que o espelho cadastral da unidade consta exatamente a metragem do terreno que a embargante declarar
ser e
que deve ser utilizada como base de cálculo.

Portanto, a meu sentir, a
tese aventada não se amolda a contradição interna, na qual, segundo diversos precedentes do C. STJ, seria aquela, por exemplo, entre a fundamentação adotada no voto condutor e a sua conclusão, de modo que, a meu sentir,
a
ora
recorrente
pretende,
na verdade,
rediscutir o resultado que lhes foi desfav
o
r
á
vel.

Aduz, ainda,
a embargante,
que o C. STJ já decidiu que
“[...] o lançamento de imposto com área a maior não se trata de erro material ou formal do título. E, assim sendo, não configura nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 149 e 145 do CTN, que dispõe sobre a revisão de lançamento tributário, sendo a nulidade a medida que se impõe”
.

Ora, como se vê, a
toda evidência, o intuito da parte embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência

“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido, quanto ao ponto, o voto como lançado.

Assim
, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte ora recorrente.

Por fim,
não merece prosperar a tese de que
a decisão seria omissa diante da ausência de intimação da embargante para que fosse juntado o carnê de IPTU,
por dois motivos.

Primeiro porque, em face da presunção de certeza e liquidez que goza a CDA, caberia à embargante, na peça inicial dos embargos à execução fiscal, providenciar, de logo, a produção da referida prova documental.

Segundo porque tal matéria teria sido suscitada apenas em sede de embargos de declaração, havendo qualquer argumento nas razões do apelo sobre tal ponto.

Assim, considerando que o ônus da prova cabia à recorrente, e ela não se desincumbiu, pois sequer instruiu a inicial com o carnê do IPTU, prova essa que poderia ser fundamental para a comprovação do seu direito,
não há que se falar em omissão.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Destaca-se,
por fim
, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.